Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-82.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006759-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), SANTA DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 532.105.901-25 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SANTANA DIAS - CPF: 284.691.001-49 (EMBARGANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– OMISSÃO EVIDENCIADA

–

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Santa Arruda Botelho e Outro
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

As embargantes aduzem a ocorrência de omissão no acórdão embargado, afirmando que o Colegiado deixou de se manifestar a respeito do pedido de condenação das embargadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assevera que as embargadas
violaram o dever processual contido no art. 77, I, CPC, ante a tentativa de alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC).

Ao final,
requer a condenação das embargadas em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, CPC,
p
ugnando, pelo acolhimento dos embargos.

As embargadas apresentaram contrarrazões (ID. 43353984), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as embargantes
Santa Arruda Botelho e Outro
sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento,
não analisou corretamente o conjunto probatório.

Em apertada síntese, as embargantes, a título de omissão, buscam a condenação das embargadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Na hipótese, assiste razão as embargantes quanto à ocorrência de omissão, uma vez que não houve manifestação judicial a respeito do pedido condenatório supramencionado.

Entretanto, embora reconhecida a omissão,
não há por onde emprestar efeitos modificativos ao acórdão embargado
.

Isso porque, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, visto que o acolhimento de tal pretensão subordina-se à demonstração objetiva de que a parte tenha agido com dolo processual, isto é, interesse de fraudar em juízo. Esta conduta, entretanto, não restou demonstrada no caso dos autos.

Nesse sentido, inclusive, reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que
“a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé
”.
(STJ-3ª T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi,j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009, AREsp 1.629.643/SP, Rel.
Min. João Otávio Noronha, 21.01.2020, DJe 04.02.2020).

Ademais, para a imputação dessa penalidade, não basta à mera presunção, mas a prova contundente desse tipo de conduta,
de dolo ou má-fé
, o que não foi demonstrado na presente hipótese.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BENS CONFIADOS À PESSOA FIEL DEPOSITÁRIA – PROPRIETÁRIO QUE DESOBEDECEU A ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA DOS BENS – ENCARGO DO DEPOSITÁRIO QUE NÃO PODE PERDURAR POR TEMPO INDETERMINADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – DOLO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o proprietário desobedecido a ordem judicial de retirada dos bens, tomou para si o encargo de guarda e de zelo destes móveis, e contribuiu, sobremaneira, de forma direta para a ocorrência de eventuais danos materiais e morais suportados, até porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
A condenação por litigância de má - fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa- fé é presumível e a má - fé exige prova robusta, o que não se vê no caso concreto.

(N.U 0008120-79.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).
Embora verifica-se omissão no julgado quanto a análise da litigância de má - fé , ela não altera o resultado principal da decisão embargada
. A interposição de embargos de declaração, com caráter meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

(N.U 1001138-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

Nesse sentido também sempre foi e é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos

“APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- RELAÇÃO JURÍDICA- DÉBITO- EXISTÊNCIA- COMPROVAÇÃO- DANO MORAL INEXISTENTE- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não decorre qualquer ilegalidade na negativação do nome do consumidor, quando tal ato tem como pressuposto fático o inadimplemento dele. Sentença que entendeu pela legalidade da negativação, bem assim pela inexistência de danos morais, mantida.
A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente para procrastinar o feito ou adulterar a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida, deixando de proceder com lealdade e boa-fé.
VVP. Para justificar a negativação do nome de consumidor, o suposto credor deverá estar embasado em documento líquido, certo e exigível, sem o que a negativação caracteriza o excesso do artigo 187 do Código Civil, pela violação da regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Títulos líquidos certos e exigíveis são os relacionados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Tanto a negativação abusiva, quanto a indevida, caracterizam ilícito, pelo que a sua ocorrência impõe o dever de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.099068-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/0020, publicação da súmula em 04/06/2020) (destaquei)

Logo, não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta, como dito, não pode ser apenas presumida.

Registra-se que a intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito do acesso à Justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, não vislumbro quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, para condenação das embargadas nas penalidades do artigo 81 do aludido Diploma legal.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da tese deduzida pelas embargantes, não há que se falar na modificação substancial do resultado do julgamento.

Com essas considerações
,
acolho
os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020